Tribunal: STF
Processo: AI 823070
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. 


1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 




2.  É vedado na via extraordinária o exame de fatos e provas. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.